Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720430-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 263 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: FABRICIA ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora dos direitos possessórios da executada/agravada incidentes sobre o imóvel devedor das cotas condominiais. O agravante sustenta que ainda que em área irregular, os direitos possessórios sobre o imóvel são passíveis de penhora, pois considera-se que tais direitos têm expressão econômica. Alega que se deve levar em consideração que a finalidade da execução é a satisfação do credor, e que apenas quando existirem outras formas de honrar o débito é que o juiz deve buscar a execução do modo menos gravoso ao devedor. Assegura que não existem outros bens passíveis de penhora e que o imóvel em questão o único garantidor do recebimento do crédito, eis que as demais medidas realizadas foram infrutíferas. Acrescenta que nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor superior à dívida, já que não foi localizado nenhum outro bem. Defende que o montante devido pela executada é um valor considerável e de extrema importância para manutenção do condomínio, que conta com os recebidos para arcar com despesas. Argumenta que a natureza da dívida é decorrente de despesas condominiais e, neste caso, os direitos aquisitivos do devedor respondem pelos débitos de natureza condominial. Afirma que em se tratando obrigações decorrentes de débitos condominiais, a natureza da obrigação é propter rem, ou seja, adere à coisa. Considera que a agravada se enriquece ilicitamente dos serviços prestados pelo condomínio agravante, usufruindo mensalmente das benfeitorias e serviços disponibilizados, gerando ainda mais despesas ao agravante, sem ofertar qualquer contraprestação. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes. É cediço que a penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida. Nesse sentido, necessário se faz que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado. O agravante pleiteia a penhora não do bem em si, mas dos direitos possessórios da agravada sobre o imóvel devedor das cotas condominiais, imóvel este que se encontra localizado em parcelamento irregular, passível de regularização. O fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não impede a penhora dos direitos possessórios sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico. O Superior Tribunal de Justiça já sinalizou o entendimento de ser possível a penhora sobre direitos de fração de imóvel situado em condomínio irregular. Embora não se permita a compra e venda das frações ideais de loteamento irregular, os direitos possessórios sobre o imóvel podem ser objeto de negócio jurídico, na medida em que possuem expressão econômica. Ademais, a dívida ora perseguida se refere às despesas condominiais do próprio imóvel. Frise-se que a alienação dos direitos do devedor não enseja a regularização da fração do condomínio, pois a propriedade da terra nua continuará pertencendo ao legítimo proprietário constante no registro imobiliário. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 13/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha. 2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. (...) 5. Recurso especial não-conhecido. (REsp 901.906/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010)” No mesmo sentido, colham-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. A penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos, como se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente pela alegação de não comprovação da propriedade do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda ou pelo registro, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o que fica impossibilitado pela própria natureza do bem. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1227981, 07247257920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE CONSERVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RESPONSABILIDADE. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. A validade da cobrança de taxas de conservação por associação de moradores já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que concluiu que "o critério a ser utilizado para determinar se o proprietário de imóvel integrante de loteamento fechado deve obrigatoriamente responder pelas despesas coletivas é o momento em que o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores". 2. Todo o patrimônio do devedor serve como garantia para pagamento de débitos e obrigações, por ele constituídos, salvo restrições previstas em lei (art. 789, CC), a exemplo do chamado bem de família. 3. No que tange à possibilidade de penhora de lote irregular, para quitação de débitos oriundos do próprio bem, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de sua viabilidade, tendo em vista expressão econômica dos direitos possessórios do devedor sobre o imóvel. 4. Agravo conhecido. DADO provimento. (Acórdão 1215225, 07154683020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONTEÚDO ECONÔMICO. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1. Como um estado de fato juridicamente protegido que é, a posse em diversos casos pode possuir conteúdo econômico-financeiro, alçando-se ao indiscutível status de direito e, desse modo, se mostra necessariamente passível de penhora em processo executivo. 2. No que diz respeito ao fato de o imóvel caracterizar-se como bem público, cuja propriedade é titularizada pela União, é necessário discernir que a constrição não recai sobre a coisa em si mesma, mas sim sobre os direitos pessoais possessórios sobre ela incidentes. 3. Considerando que o valor econômico do direito de posse sobre o imóvel inegavelmente integra a esfera patrimonial disponível da parte executada, entendo que se mostra válida e regular a constrição pretendida pelo recorrente. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1162392, 07216575820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso dos autos, o agravante demonstrou que a executada detém direitos possessórios sobre o imóvel, por meio de contrato de cessão de direitos sobre o bem em questão (ID n. 64582969 dos autos originários), o que não foi impugnado pela parte agravada. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10